Tribunal: TJBA
Processo: 8004396-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004396-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERIBALDO SOUSA DE ASSIS

Advogado(s)
:
IVAN GOUVEIA MONTENEGRO, JEAN COSTA SOUZA

APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA EM NOVELA TELEVISIVA. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO SUBSTANCIAL. IDEIAS GENÉRICAS E ELEMENTOS NARRATIVOS ARQUETÍPICOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por suposto plágio de obra literária registrada na Biblioteca Nacional, alegadamente reproduzida em novela de emissora de televisão. O autor requereu danos morais, materiais, retratação pública e reconhecimento de coautoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência, ou não, de violação a direitos autorais por parte da empresa ré, consistente na suposta reprodução não autorizada de obra literária do autor na novela exibida pela emissora.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo direito autoral abrange a forma de expressão das ideias, e não as ideias em si, conforme expressamente previsto na Lei nº 9.610/1998.

4. Os elementos apontados como semelhantes — gêmeos separados ao nascer, troca de identidade, contextos sociais diversos — são estruturas arquetípicas do melodrama, amplamente utilizadas na teledramaturgia.

5. A análise técnico-comparativa apresentada pela parte ré evidencia distinções substanciais de construção narrativa, desenvolvimento de personagens e estrutura dramática entre as obras.
6. A obra do autor é sucinta e linear, com personagens pouco desenvolvidos, enquanto a novela apresenta múltiplas subtramas, conflitos morais e desenvolvimento complexo do enredo.
7. Não se comprovou qualquer reprodução substancial, literal ou estrutural da obra registrada, nem acesso prévio da emissora ao conteúdo literário.

8. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece que a semelhança temática, por si só, não configura plágio se não houver cópia da forma de expressão.

9. Ausência de elementos suficientes para reformar a sentença de improcedência. Honorários recursais majorados.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Não configura violação a direitos autorais a produção de obra audiovisual com base em elementos narrativos arquetípicos e ideias genéricas comuns à dramaturgia, sem reprodução substancial da forma de expressão de obra literária preexistente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.610/1998, arts. 7º e 8º, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.189.692/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2011; TJRJ, Apelação Cível nº 0276516-94.2008.8.19.0001, Rel. Des. Mario Assis Gonçalves, Terceira Câmara Cível, j. 25.11.2020; TJPR, Apelação Cível nº 0024607-44.2015.8.16.0030, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 8ª Câmara Cível, j. 21.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004396-78.2024.8.05.0113,

figurando, como apelante
HERIBALDO SOUSA DE ASSIS
e apelada
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto condutor.